Tribunal: TJDFT
Processo: 0704072-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Contradição, Omissão, obscuridade ou erro material. Inexistência. Rediscussão da matéria.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para atribuir efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, e reconhecer a compensação entre os valores cobrados e os alimentos prestados in natura, promovendo a redução correspondente no quantum debeatur objeto do cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão e premissa fática equivocada no acórdão embargado.
III. Razões De Decidir
3. A omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela que se refere à ausência de apreciação de questões relevantes e compreendidas nos pedidos ou nos fundamentos deduzidos pelas partes.
4. Considera-se premissa fática equivocada a admissão de fato inexistente ou desconsideração de fato claramente existente.
5. No caso, todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo vício a ser sanado.
IV. Dispositivo E Tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela que se refere à ausência de apreciação de questões relevantes e compreendidas nos pedidos ou nos fundamentos deduzidos pelas partes. 2. Considera-se premissa fática equivocada a admissão de fato inexistente ou desconsideração de fato claramente existente. ”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: TJDFT - Acórdão 1394178, 07063809420218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022; TJDFT - Acórdão 1382958, 07032396720218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 16/11/2021.